Tribunal: TJBA
Processo: 0538730-20.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0538730-20.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONILSON SILVA SIMOES e outros (4)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
CIMONE APARECIDA HENNING RAMOS DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. DESCABIMENTO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO AFASTADA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REAJUSTE PROPORCIONAL AO AUMENTO DOS SOLDOS. REVOGAÇÃO EXPRESSA DA PREVISÃO LEGAL. JULGAMENTO DO IRDR N.º 0006410-06.2016.8.05.0000 DO TJBA (TEMA N.º 02). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0538730-20.2014.8.05.0001
, tendo como Apelantes
ANTONILSON SILVA SIMOES

e outros
e Apelado
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator